Tribunal: CARF
Processo: 11020.729360/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Tendo o Auto de Infração preenchido os requisitos legais do artigo 10, incisos I a VI, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e o Processo Administrativo proporcionado plenas condições à contribuinte de se defender do lançamento, descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No curso de procedimento fiscal instaurado, a transferência para a Autoridade Fiscal de informações atinentes às operações praticadas em instituição financeira, prescinde de autorização judicial quando o contribuinte, regularmente intimado, não as fornecer e o exame se revelar necessário. Não há quebra de sigilo bancário, mas apenas deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza fiscal de sigilo fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou quando não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.729360/2019-93
ACÓRDÃO
1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GONZALEZ CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o Auto de Infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e o Processo Administrativo
proporcionado plenas condições à contribuinte de se defender do
lançamento, descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No curso de procedimento fiscal instaurado, a transferência para a
Autoridade Fiscal de informações atinentes às operações praticadas em
instituição financeira, prescinde de autorização judicial quando o
contribuinte, regularmente intimado, não as fornecer e o exame se revelar
necessário. Não há quebra de sigilo bancário, mas apenas deslocamento
das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a
natureza fiscal de sigilo fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
2
identificado, ou quando não for comprovada a sua causa ou a operação a
que se refere.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário a fim de (i) rejeitar a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é
válido, não havendo que se falar em nulidade; e, (ii) manter os lançamentos remanescentes.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ08) que decidiu manter o
Auto de Infração para exigência de IRRF sobre pagamentos a beneficiário não identificado e
pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% e de juros de mora, no valor total de R$ 1.447.070,51, referente aos anos-
calendários de 2014 e 2015.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Versa o presente processo sobre Auto de Infração, relativo ao ano-calendário de 2014 e 2015, com a
exigência do recolhimento de crédito tributário nos valores de R$ 1.447.070,51 a título de IRRF sobre
pagamentos a beneficiário não identificado e pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada, conforme quadros abaixo expostos:
[...]
Segundo o relato fiscal:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
4

(...)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
5

(...)

(...)
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
6

Inconformado, o contribuinte insurge-se contra a constituição do crédito tributário, alegando
nulidade em razão da quebra do sigilo bancário. Insurge contra a autuação, trazendo argumentos a
respeito dos pagamentos. Pede o cancelamento da autuação.
Assinala, o Impugnante, que:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
7

(...)

(...)
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
8

(...)

(...)
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
9

(...)

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
10

(...)

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
11

Junto com a Impugnação, o Impugnante acostou contrato social, procuração, e-mails entre a ABB e o
Impugnante, dentre outros, contrato firmado com a Advocacia Vilela, contrato celebrado entre a
Avocacia Vilela e a Julio Simões, resposta da JSL à fiscalização, resposta da instituição bancária ao
Impugnante, e declaração de Ricardo Botos Neves.
[...]
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
12
4.
A DRJ/SPO (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 372/464, julgando
procedente em parte a Impugnação, mantendo parcialmente os lançamentos, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou quando não for comprovada a
sua causa ou a operação a que se refere.
5.
Inconformado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls.488/508 visando sua reforma, repetindo ipsis litteris os argumentos da Impugnação de fls.
258/272, sem trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos que
comprovassem as alegações, arguindo, em síntese, que:
i.
“PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE PELA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO”,
afirma que:
“(...) A Autoridade Fiscal intimou a instituição financeira Banco Santander a
fornecer informações protegidas por sigilo bancário e profissional, utilizando
como base a Lei Complementar 105/2001 e o Decreto 3.724/2001 (...)”;
“(...) A decisão recorrida defende a legalidade de tal quebra de sigilo bancário,
argumentando ser o tema pacificado pelo e. STF através do julgamento do RE
601.374 (...) O precedente exarado pela Suprema Corte apenas trata da
legalidade do repasse de dados entre as instituições financeiras e a Receita
Federal do Brasil, porém desde que atendidos determinados requisitos objetivos
(...)”;
“(...) não busca impugnar a legalidade do compartilhamento de dados, mas sim
o não atendimento dos “requisitos objetivos” citados pela própria decisão do
STF (...)”;
“(...) Assim discorreu o Relator do RE 601.314, Ministro Dias Toffoli, que a
regulamentação deve conter as seguintes garantias: pertinência temática entre
a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança, a prévia
notificação do contribuinte, sujeição do pedido de acesso a um superior
hierárquico, existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam
certificados e com registro de acesso, e estabelecimento de instrumentos
efetivos de apuração e correção de desvios (...)”;
“(...) A Lei Complementar 105/2001 dispõe sobre a possibilidade de requisição
fundamentada quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente (...)”;
“(...) A regulamentação de tal requisição se encontra no Decreto no 3.724/2001,
que lista hipóteses para que os exames sejam considerados indispensáveis,
incluindo omissão de rendimentos ou realização de gastos ou investimentos em
valor superior à renda disponível (...)”;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
13
“(...) A Portaria 2047/2014 detalhou e formatou as hipóteses permitidas de
Requisição de Informações Financeiras – “quebra de sigilo bancário”,
reproduzindo as hipóteses de indispensabilidade (...)”;
“(...) A legislação determina o cumprimento de uma série de requisitos para a
requisição de informações protegidas pelo sigilo bancário, sendo que estes não
são observáveis no presente caso (...)”;
“(...) A Recorrente não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas pela
aludida Portaria e tampouco foi demonstrada nos autos a indispensabilidade da
prova por parte da Fiscalização (...)”;
“(...) Não é possível identificar no auto de infração a demonstração
circunstancial e motivada de que o acesso aos dados sigilosos se revela
indispensável à Fiscalização, razão pela qual a medida se torna ilegal (...)”;
“(...) Impõe-se a declaração de nulidade do lançamento fiscal em tela, pois o
Direito Tributário está intrinsecamente ligado ao Direito Penal, sobretudo pelo
instituto da tipicidade (...)”;
“(...) No Direito Penal, o artigo 157 do Código de Processo Penal estabelece a
inadmissibilidade de utilização de prova ilícita, assim entendidas as obtidas em
violação a normas constitucionais ou legais (...)”;
“(...) O caso em comento trata exatamente de hipótese de prova ilícita por
derivação, já que a autoridade fiscal, ao requisitar informações sobre
movimentações financeiras, não fundamentou o pedido nos termos definidos
pela legislação (...)”;
“(...) A teoria dos fruits of the poisonous tree, ou teoria dos frutos da árvore
envenenada, é simples consequência lógica da aplicação do princípio da
inadmissibilidade das provas ilícitas (...)”;
“(...) Resta evidente a ilegal instrução do auto de infração ora impugnado e, por
consectário, a necessidade de anulação do procedimento fiscalizatório in totum
(...)”;
ii.
“DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO: PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE SEM CAUSA OU
A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS”, afirma que:
“(...) A autuação tratada no auto de infração aqui combatido cuida de
pagamentos apontados pela Fiscalização como supostamente sem causa ou a
beneficiários supostamente não identificados (...)”;
“(...) O objeto social da Recorrente é de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA EMPRESARIAL EM GERAL, podendo ainda participar como
acionista ou como quotista em outras empresas ou SOCIEDADES (...)”;
“(...) A Fiscalização se baseou em extratos contábeis e bancários obtidos
mediante a Requisição de Movimentação Financeira para lavrar a autuação
(...)”;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
14
“(...) A Recorrente passa novamente a apresentar as justificativas que
conduzirão à anulação do auto de infração, com a finalidade de demonstrar a
higidez das operações autuadas pela Autoridade Fiscal (...)”;
iii.
“DA EMPRESA GRM PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
LTDA – CONSTITUÍDA EM MARÇO DE 2015”, afirma que:
“(...) Em relação à compra do imóvel (valor de R$ 270.000,00) e do valor de
R$25.185,78 e os dois valores de R$4.000,00 não considerados pela
Fiscalização, a Recorrente discriminou da seguinte forma em sua impugnação,
inclusive apresentando a respetiva documentação comprobatória que agasalha
os fatos narrados: R$ 25.185,78: Lavratura da escritura de compra e venda do
imóvel (ITBI, despesas e taxas de cartório) R$ 4.000,00: Comissão de
intermediação a Dirce R$ 4.000,00: Comissão de intermediação a Simone (...)”;
“(...) O acórdão recorrido decidiu que os documentos juntados novamente
deixam de comprovar a natureza jurídica dos pagamentos, mantendo a
descrição fiscal inserta na autuação (...)”;
“(...) Nenhum dos três valores não considerados pela Fiscalização tratam da
compra e venda em si, sendo irrelevante a apresentação do contrato de compra
e venda do imóvel para justificar os apontamentos (...)”;
“(...) Como é sabido, o ato da transferência do imóvel exige o correspondente
registro em cartório e o recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI). Dessa forma, a Recorrente foi obrigada no ato da operação de
compra e venda ao pagamento das taxas e despesas com o Cartório de Títulos e
Documentos, sendo tais valores quitados por meio do valor total de R$
25.185,78 (...)”;
“(...) Em relação aos dois valores de R$ 4.000,00, ressalta serem estes
pagamentos pela intermediação da operação de compra e venda, sendo uma
em favor de Dirce e outra em favor de Simone, ambas intermediárias na
aquisição do imóvel (...)”;
“(...) O pagamento da comissão do intermediador é regido pelo Código Civil, nos
artigos 772 a 779, não sendo exigida forma prescrita ou defesa em lei para a
realização da intermediação imobiliária (...)”;
“(...) a partir do email juntado no Relatório Fiscal, constata-se que era devido o
valor de R$ 15.000,00 a título de intermediação. Desse valor total, R$ 4.000,00
foram destinados à Sra. Dirce; R$ 4.000,00 foram destinados à Sra. Simone; e,
por fim, os R$ 7.000,00 foram pagos em espécie, conforme possível notar a
partir do comprovante de saque juntado às fls. 297 (...)”;
“(...) O valor de R$ 270.000,00 corresponde ao pagamento do negócio
imobiliário, e os valores não reconhecidos correspondem, respectivamente, às
despesas e taxas com o cartório e à remuneração das intermediárias (...)”;
iv.
“DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO”, afirma que:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
15
“(...) O acórdão recorrido defende que não foram comprovadas as alegações da
Recorrente em relação aos contratos de arrendamento (...) Trata-se de repasses
realizados em função de dois contratos de arrendamento (...)”;
“(...) O primeiro contrato foi firmado entre Wesley Vilela e Reinaldo, e o
segundo, firmado entre a Impugnante e Wesley Vilela a Pedro Alcolea Lara (...)
Os pagamentos referentes ao primeiro contrato não foram aceitos pela
Fiscalização, sob a justificativa de que os valores não coincidiam com aqueles
definidos em contrato (...)”;
“(...) Tais valores foram pagos como contraprestação para a compra de gado, a
reforma do estábulo e despesas diversas que fogem dos R$ 5.000,00 estipulados
pelo contrato de arrendamento (...)”;
“(...) É de conhecimento notório que há uma certa informalidade na execução
de serviços rurais, o que de maneira alguma caracteriza um pagamento sem
causa ou para beneficiário não identificado (...)”;
“(...) A Recorrente possuía imagens que comprovam a realização da reforma
(fls. 301 a 305) e de Declaração assinada pelo próprio beneficiário, Sr. Wesley,
confirmando o recebimento e o motivo dos pagamentos (fls. 300) (...)”;
“(...) Quebra-se essa presunção com a demonstração da existência de um
negócio jurídico antecedente que é devidamente comprovado (...)”;
“(...) Evidente a necessidade de revisão da autuação e consequente
afastamento da autuação em razão da declaração e das imagens juntadas, cujo
teor atesta não apenas o recebimento dos valores, mas também sua causa
(...)”;
v.
“DO PAGAMENTO EFETUADO A OSMAR FERNANDES DOS SANTOS”, afirma
que:
“(...) juntou declaração assinada pelo próprio Sr. Osmar Fernandes dos Santos,
onde restou comprovado o beneficiário e a justificativa (...) A justificativa foi a
prestação de serviços contábeis para a empresa ABB (...)”;
“(...) O acórdão Recorrido concluiu que “A declaração, por si só, juntamente
com a alegação, não são bastantes para comprovar a natureza dos
pagamentos” (...)”;
“(...) A prestação de serviços contábeis para a empresa ABB se encontra em
consonância com as atividades usuais da empresa, cujo objeto social será de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL EM GERAL (...)”;
“(...) Levando em consideração a declaração assinada e com firma reconhecida
em cartório, imperioso concluir que o pagamento realizado está justificado e
com beneficiário conhecido (...)”;
vi.
“POLITE POLÍMEROS – EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL”, afirma que:
“(...) Relativamente ao valor de R$1.105,00 feito à empresa POLITE Polímeros,
existe Nota Fiscal, que respalda a operação (fls. 335) (...) A causa está da
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
16
mesma forma justificada, qual seja o contrato de arrendamento rural, sendo
necessária a exclusão do citado valor da autuação (...)”;
“(...) Este Conselho vem admitindo a apresentação de Nota Fiscal como forma
de justificativa em vários julgados que tratam de autuações relacionadas a
pagamentos supostamente sem causa (...)”;
“(...) A prova da prestação de serviços se faz mediante a apresentação dos
respectivos contratos, dos relatórios de produção, de documentos que
comprovem a existência das operações estruturadas e das notas fiscais (...)”;
vii.
“DOS PAGAMENTOS REALIZADOS À PAULA MACHADO DIB”, afirma que:
“(...) justificou as quantias efetuadas à Paula Machado Dib através de contrato
de locação (...) A negociação do aluguel foi efetuada inicialmente junto ao pai
da Sra. Paula, o Sr. Mauro Machado Dib (...)”;
“(...) O Sr. Mauro decidiu formalizar o contrato de aluguel em nome de seu
enteado, o Sr. Renato, que consta como locador no contrato juntado (...) Os
pagamentos sempre foram efetuados à Sra. Paula, conforme se depreende dos
comprovantes juntados (...)”;
“(...) Em face dos fartos e-mails juntados que comprovam a relação mantida
entre o Recorrente e o Sr. Renato, além da identificação dos pagamentos como
sendo destinados para a sua filha, a Sra. Paula, imperiosa a exclusão de tais
valores da autuação fiscal (...)”;
viii.
“DO PAGAMENTO EFETUADO AO SR. GENNARO LO SCHIAVO”, afirma que:
“(...) juntou declaração assinada pelo próprio Sr. Gennaro (fls. 365) (...) Restou
comprovado se tratar de pagamento relacionado à locação de imóvel no litoral
em razão de feriado (...)”;
“(...) É usual a locação de imóveis por curtos prazos de tempo em períodos de
férias ou feriados, sendo o valor compatível com os preços usualmente
praticados (...)”;
“(...) Diante da declaração assinada, imperioso reconhecer estar o pagamento
justificado, sendo necessária a sua exclusão da autuação (...)”;
ix.
“DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTA E ORDEM DE EZEQUIEL
CAVALLARI E DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTA E ORDEM DE
PLANEJA”, afirma que:
“(...) O acórdão recorrido aduz que “A declaração acostada não é suficiente
para desconstituir a conclusão fiscal, motivo pelo qual resta mantida a
autuação nesse aspecto” (...)”;
“(...) As provas juntadas pela Recorrente comprovam os fatos narrados (...)
Consta da declaração assinada pelo Sr. Ezequiel e com firma reconhecida a
quitação parcial ao contrato de mútuo firmado entre as partes no valor de R$
178.000,00 (...)”;
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
17
“(...) a declaração também atesta a quitação parcial do contrato de
adiantamento firmado em 20.03.2015 no valor de R$200.000,00, com base nos
pagamentos por Conta e Ordem da empresa Planeja (...)”;
“(...) Resta comprovado terem sido realizados pagamentos por conta e ordem
do Sr. Ezequiel e da empresa Planeja referente a adiantamento decorrente de
prestação de serviços para revisão de PIS/COFINS (...)”;
“(...) Deve a autuação ser julgada improcedente, sobretudo considerando a
apresentação das causas relativas aos pagamentos efetuados, devidamente
comprovadas pela documentação anexa (...)”;
“(...) A Fiscalização também lavrou autuação para cobrança de IRPF justamente
dos valores que foram recebidos pela Recorrente, incorrendo, desta forma, em
bis in idem (...)”;
“(...) Enquanto na presente autuação é argumentado devido o imposto sobre a
remessa de valores para a PLANEJA, no auto de infração objeto do processo no
11020-729.351/2019-01 são exigidos os valores referentes ao recebimento de
valores da PLANEJA pela Recorrente (...)”; e,
x.
“DOS DEMAIS PAGAMENTOS EFETUADOS”, afirma que:
“(...) procedeu com a juntada dos extratos dos cartões Visa e Santander (fls. 306
e seguintes) (...) A maior parte dos lançamentos constituíam despesas com
restaurantes e, portanto, pertinentes à rotina de trabalho na empresa (...)”;
“(...) Argumenta o acórdão recorrido pela ausência de correlação entre a
documentação juntada e os valores descritos no lançamento (...) Não há como
apresentar valores exatos em relação aos valores descritos no demonstrativo
apresentado pela Fiscalização, sobretudo por ser de praxe em bancos efetuar
saques na boca do caixa do valor exato necessário para efetuar uma série de
pagamentos diversos (...)”;
“(...) Os valores descritos na Planilha 2 – Doc. 97, devem ser excluídos da
presente autuação (...)”.
6.
Por fim, requereu que “(...) (a) Que seja acolhida a preliminar de nulidade por
quebra de sigilo bancário de forma injustificada; (b) No mérito, o julgamento de total procedência
do Recurso Voluntário ora apresentado e a consequente improcedência do auto de infração
impugnado, em razão da falta de elementos materiais para a subsistência da autuação ora
combatida. (c) Protesta-se pela realização de sustentação oral (...)”.
É o relatório.

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
18

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 524, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Trata-se o feito de Auto de Infração para exigência de IRRF sobre pagamentos a
beneficiário não identificado e pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, acrescido
de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora, no valor total de R$ 1.447.070,51,
referente aos anos-calendários de 2014 e 2015.
9.
A DRJ/SPO (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 372/464, julgando
procedente em parte a Impugnação, com a exclusão das quantias de R$ 50.000,00 e R$ 20.000,00
da base de cálculo do tributo lançado, com relação aos pagamentos realizados nos dias
10/12/2014 e 12/12/2014, respectivamente, vez que restou comprovada a natureza jurídica
destes pagamentos.
10.
No Recurso Voluntário de fls. 488/508 o Recorrente apenas repetiu ipsis litteris os
mesmos argumentos da Impugnação de fls. 258/272, sem trazer aos autos qualquer elemento
novo ou ter apresentado documentos que comprovassem as alegações, aduzindo, em resumo,
que:
i.
“PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE PELA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO”;
ii.
“DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO: PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE SEM CAUSA OU
A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS”;
iii.
“DA EMPRESA GRM PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
LTDA – CONSTITUÍDA EM MARÇO DE 2015”;
iv.
“DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO”;
v.
“DO PAGAMENTO EFETUADO A OSMAR FERNANDES DOS SANTOS”;
vi.
“POLITE POLÍMEROS – EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL”;
vii.
“DOS PAGAMENTOS REALIZADOS À PAULA MACHADO DIB”;
viii.
“DO PAGAMENTO EFETUADO AO SR. GENNARO LO SCHIAVO”;
ix.
“DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTA E ORDEM DE EZEQUIEL
CAVALLARI E DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTA E ORDEM DE
PLANEJA”; e,
x.
“DOS DEMAIS PAGAMENTOS EFETUADOS”.
11.
Passo a análise da preliminar denominada de “NULIDADE PELA QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO”.
11.1
Afirma o Recorrente, em suma, que
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
19
“(...) A Autoridade Fiscal intimou a instituição financeira Banco Santander a
fornecer informações protegidas por sigilo bancário e profissional, utilizando
como base a Lei Complementar 105/2001 e o Decreto 3.724/2001 (...)”;
“(...) A decisão recorrida defende a legalidade de tal quebra de sigilo bancário,
argumentando ser o tema pacificado pelo e. STF através do julgamento do RE
601.374 (...) O precedente exarado pela Suprema Corte apenas trata da
legalidade do repasse de dados entre as instituições financeiras e a Receita
Federal do Brasil, porém desde que atendidos determinados requisitos objetivos
(...)”;
“(...) não busca impugnar a legalidade do compartilhamento de dados, mas sim
o não atendimento dos “requisitos objetivos” citados pela própria decisão do
STF (...)”;
“(...) Assim discorreu o Relator do RE 601.314, Ministro Dias Toffoli, que a
regulamentação deve conter as seguintes garantias: pertinência temática entre
a obtenção das informações bancárias e o tributo objeto de cobrança, a prévia
notificação do contribuinte, sujeição do pedido de acesso a um superior
hierárquico, existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam
certificados e com registro de acesso, e estabelecimento de instrumentos
efetivos de apuração e correção de desvios (...)”;
“(...) A Lei Complementar 105/2001 dispõe sobre a possibilidade de requisição
fundamentada quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente (...)”;
“(...) A regulamentação de tal requisição se encontra no Decreto no 3.724/2001,
que lista hipóteses para que os exames sejam considerados indispensáveis,
incluindo omissão de rendimentos ou realização de gastos ou investimentos em
valor superior à renda disponível (...)”;
“(...) A Portaria 2047/2014 detalhou e formatou as hipóteses permitidas de
Requisição de Informações Financeiras – “quebra de sigilo bancário”,
reproduzindo as hipóteses de indispensabilidade (...)”;
“(...) A legislação determina o cumprimento de uma série de requisitos para a
requisição de informações protegidas pelo sigilo bancário, sendo que estes não
são observáveis no presente caso (...)”;
“(...) A Recorrente não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas pela
aludida Portaria e tampouco foi demonstrada nos autos a indispensabilidade da
prova por parte da Fiscalização (...)”;
“(...) Não é possível identificar no auto de infração a demonstração
circunstancial e motivada de que o acesso aos dados sigilosos se revela
indispensável à Fiscalização, razão pela qual a medida se torna ilegal (...)”;
“(...) Impõe-se a declaração de nulidade do lançamento fiscal em tela, pois o
Direito Tributário está intrinsecamente ligado ao Direito Penal, sobretudo pelo
instituto da tipicidade (...)”;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
20
“(...) No Direito Penal, o artigo 157 do Código de Processo Penal estabelece a
inadmissibilidade de utilização de prova ilícita, assim entendidas as obtidas em
violação a normas constitucionais ou legais (...)”;
“(...) O caso em comento trata exatamente de hipótese de prova ilícita por
derivação, já que a autoridade fiscal, ao requisitar informações sobre
movimentações financeiras, não fundamentou o pedido nos termos definidos
pela legislação (...)”;
“(...) A teoria dos fruits of the poisonous tree, ou teoria dos frutos da árvore
envenenada, é simples consequência lógica da aplicação do princípio da
inadmissibilidade das provas ilícitas (...)”;
“(...) Resta evidente a ilegal instrução do auto de infração ora impugnado e, por
consectário, a necessidade de anulação do procedimento fiscalizatório in totum
(...)”;
11.2
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
11.3
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
11.4
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
11.5
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/1972 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pelo Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
11.6
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
11.7
Desta forma, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação nos Autos de Infração e no “Relatório De Atividade Fiscal” de fls.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
21
15/31, descrevendo claramente os motivos para autuação consistente no pagamento sem causa
ou beneficiário não identificado.
11.8
Por fim, a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos utilizados pela
fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado à Recorrente o pleno exercício do seu
direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos litigantes em
processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
11.9
De outro lado, com relação à alegada ilegalidade da quebra do sigilo bancário,
assevero que a questão já foi solucionada definitivamente há muito tempo pelo Supremo Tribunal
Federal-STF (ano de 2016), por ocasião do julgamento do leading case RE no 601.314, com
repercussão geral, que fixou o Tema 225, nos seguintes termos:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa
da Lei n9 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de
sua vigência.
11.10
Com efeito, o citado tema trata exatamente da matéria arguida pelo Recorrente.
Contudo, restou fixada pela Suprema Corte a seguinte tese: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
11.11
Segue abaixo a ementa do julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO
BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
69
DA
LEI
COMPLEMENTAR
105/01.
MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO
DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o
dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se
refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em
seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou
ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da
própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento
de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um
Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua
relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos
objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras,
assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
22
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência
administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em
questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §19, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art.
69 da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF. RE no 601314, rel. Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, DJe do dia 16/09/2016)
11.12
Portanto, o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724/2001, que disciplina o instrumento denominado RMF (Requisição de
Movimentação Financeira), é constitucional e não ofende o direito ao sigilo bancário, que é
transferido para o sigilo fiscal.
11.13
Deste modo, é despiciendo, durante o procedimento fiscalizatório, a autorização
judicial para a quebra do sigilo bancário do contribuinte, obedecidas as hipóteses regulamentares.
11.14
No curso do procedimento fiscal, a transferência para a autoridade fiscal de
informações atinentes às operações praticadas por usuário em instituição financeira prescinde de
autorização judicial, quando o contribuinte regularmente intimado não as fornecer e o respectivo
exame se revelar necessário, como no caso em análise.
11.15
Afinal, não há que se falar em quebra de sigilo bancário, mas tão somente o
deslocamento das correspondentes informações, que continuarão preservadas sob a natureza
jurídica de sigilo fiscal.
11.16
Ademais disso, o Decreto no 3.724/2001, com as alterações introduzidas pelos
Decretos nos 6.104/2007 e 8.303/2014, de forma direta e objetiva, resguardou o sigilo das
informações, bem como estabeleceu os casos de indispensabilidade do referido exame
documental por parte da autoridade.
11.17
Nessa perspectiva, a Autoridade Tributária encarregada de executar o
procedimento fiscal encaminhará relatório circunstanciado à Autoridade Administrativa,
demonstrando, com precisão e clareza, tratar-se de fato enquadrado nas hipóteses previstas no
artigo 3o do Decreto no 3.724/2001.
11.18
Logo, mencionada requisição há que estar calcada em indícios veementes de
infração à legislação tributária, cuja inferência se deu a partir de fatos objetivos demonstrados no
documento elaborado pela executante da fiscalização.
11.19
Outrossim, os artigos 7o a 12 do Decreto no 3.724/2001, estabelecem
procedimentos assecuratórios de que as informações recebidas de instituições financeiras não se
projetarão para áreas alheias à finalidade tributária. Bem assim, prevê mecanismos para tornar
efetivamente possível e provável a responsabilização do servidor que violar as regras do
referenciado sigilo.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
23
11.20
Enfim, o ato regulamentar garantiu ao contribuinte que a administração tributária
federal utilizará as informações obtidas somente para fins fiscais, respeitando, assim, seus direitos
e garantias constitucionais.
11.21
Assim sendo, infere-se que a Autoridade Fiscal pretende apenas conhecer os
valores efetivamente movimentados pelo contribuinte, a fim de cotejar tais dados com aqueles
por ele declarados, não lhe interessando, portanto, saber onde e como um suposto desembolsou
se deu.
11.22
Deste modo, não há que se falar em quebra ilegal de sigilo bancário, devendo ser
rejeitada a suposta nulidade arguida pela Recorrente.
11.23
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não
havendo que se falar em nulidade.
12.
Passo a análise das questões de mérito denominadas de “DO MÉRITO DA
AUTUAÇÃO: PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS”; “DA EMPRESA GRM PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
LTDA – CONSTITUÍDA EM MARÇO DE 2015”; “DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO”; “DO
PAGAMENTO EFETUADO A OSMAR FERNANDES DOS SANTOS”; “POLITE POLÍMEROS –
EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL”; “DOS PAGAMENTOS REALIZADOS À PAULA MACHADO DIB”; “DO
PAGAMENTO EFETUADO AO SR. GENNARO LO SCHIAVO”; “DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR
CONTA E ORDEM DE EZEQUIEL CAVALLARI E DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTA E
ORDEM DE PLANEJA”; e “DOS DEMAIS PAGAMENTOS EFETUADOS”.
13.
Aduziu o Recorrente, em resumo, que:
i.
“DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO: PAGAMENTOS SUPOSTAMENTE SEM CAUSA OU
A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS”, afirma que:
“(...) A autuação tratada no auto de infração aqui combatido cuida de
pagamentos apontados pela Fiscalização como supostamente sem causa ou a
beneficiários supostamente não identificados (...)”;
“(...) O objeto social da Recorrente é de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA EMPRESARIAL EM GERAL, podendo ainda participar como
acionista ou como quotista em outras empresas ou SOCIEDADES (...)”;
“(...) A Fiscalização se baseou em extratos contábeis e bancários obtidos
mediante a Requisição de Movimentação Financeira para lavrar a autuação
(...)”;
“(...) A Recorrente passa novamente a apresentar as justificativas que
conduzirão à anulação do auto de infração, com a finalidade de demonstrar a
higidez das operações autuadas pela Autoridade Fiscal (...)”;
ii.
“DA EMPRESA GRM PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS
LTDA – CONSTITUÍDA EM MARÇO DE 2015”, afirma que:
“(...) Em relação à compra do imóvel (valor de R$ 270.000,00) e do valor de
R$25.185,78 e os dois valores de R$4.000,00 não considerados pela
Fiscalização, a Recorrente discriminou da seguinte forma em sua impugnação,
inclusive apresentando a respetiva documentação comprobatória que agasalha
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
24
os fatos narrados: R$ 25.185,78: Lavratura da escritura de compra e venda do
imóvel (ITBI, despesas e taxas de cartório) R$ 4.000,00: Comissão de
intermediação a Dirce R$ 4.000,00: Comissão de intermediação a Simone (...)”;
“(...) O acórdão recorrido decidiu que os documentos juntados novamente
deixam de comprovar a natureza jurídica dos pagamentos, mantendo a
descrição fiscal inserta na autuação (...)”;
“(...) Nenhum dos três valores não considerados pela Fiscalização tratam da
compra e venda em si, sendo irrelevante a apresentação do contrato de compra
e venda do imóvel para justificar os apontamentos (...)”;
“(...) Como é sabido, o ato da transferência do imóvel exige o correspondente
registro em cartório e o recolhimento do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI). Dessa forma, a Recorrente foi obrigada no ato da operação de
compra e venda ao pagamento das taxas e despesas com o Cartório de Títulos e
Documentos, sendo tais valores quitados por meio do valor total de R$
25.185,78 (...)”;
“(...) Em relação aos dois valores de R$ 4.000,00, ressalta serem estes
pagamentos pela intermediação da operação de compra e venda, sendo uma
em favor de Dirce e outra em favor de Simone, ambas intermediárias na
aquisição do imóvel (...)”;
“(...) O pagamento da comissão do intermediador é regido pelo Código Civil, nos
artigos 772 a 779, não sendo exigida forma prescrita ou defesa em lei para a
realização da intermediação imobiliária (...)”;
“(...) a partir do email juntado no Relatório Fiscal, constata-se que era devido o
valor de R$ 15.000,00 a título de intermediação. Desse valor total, R$ 4.000,00
foram destinados à Sra. Dirce; R$ 4.000,00 foram destinados à Sra. Simone; e,
por fim, os R$ 7.000,00 foram pagos em espécie, conforme possível notar a
partir do comprovante de saque juntado às fls. 297 (...)”;
“(...) O valor de R$ 270.000,00 corresponde ao pagamento do negócio
imobiliário, e os valores não reconhecidos correspondem, respectivamente, às
despesas e taxas com o cartório e à remuneração das intermediárias (...)”;
iii.
“DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO”, afirma que:
“(...) O acórdão recorrido defende que não foram comprovadas as alegações da
Recorrente em relação aos contratos de arrendamento (...) Trata-se de repasses
realizados em função de dois contratos de arrendamento (...)”;
“(...) O primeiro contrato foi firmado entre Wesley Vilela e Reinaldo, e o
segundo, firmado entre a Impugnante e Wesley Vilela a Pedro Alcolea Lara (...)
Os pagamentos referentes ao primeiro contrato não foram aceitos pela
Fiscalização, sob a justificativa de que os valores não coincidiam com aqueles
definidos em contrato (...)”;
“(...) Tais valores foram pagos como contraprestação para a compra de gado, a
reforma do estábulo e despesas diversas que fogem dos R$ 5.000,00 estipulados
pelo contrato de arrendamento (...)”;
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
25
“(...) É de conhecimento notório que há uma certa informalidade na execução
de serviços rurais, o que de maneira alguma caracteriza um pagamento sem
causa ou para beneficiário não identificado (...)”;
“(...) A Recorrente possuía imagens que comprovam a realização da reforma
(fls. 301 a 305) e de Declaração assinada pelo próprio beneficiário, Sr. Wesley,
confirmando o recebimento e o motivo dos pagamentos (fls. 300) (...)”;
“(...) Quebra-se essa presunção com a demonstração da existência de um
negócio jurídico antecedente que é devidamente comprovado (...)”;
“(...) Evidente a necessidade de revisão da autuação e consequente
afastamento da autuação em razão da declaração e das imagens juntadas, cujo
teor atesta não apenas o recebimento dos valores, mas também sua causa
(...)”;
iv.
“DO PAGAMENTO EFETUADO A OSMAR FERNANDES DOS SANTOS”, afirma
que:
“(...) juntou declaração assinada pelo próprio Sr. Osmar Fernandes dos Santos,
onde restou comprovado o beneficiário e a justificativa (...) A justificativa foi a
prestação de serviços contábeis para a empresa ABB (...)”;
“(...) O acórdão Recorrido concluiu que “A declaração, por si só, juntamente
com a alegação, não são bastantes para comprovar a natureza dos
pagamentos” (...)”;
“(...) A prestação de serviços contábeis para a empresa ABB se encontra em
consonância com as atividades usuais da empresa, cujo objeto social será de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL EM GERAL (...)”;
“(...) Levando em consideração a declaração assinada e com firma reconhecida
em cartório, imperioso concluir que o pagamento realizado está justificado e
com beneficiário conhecido (...)”;
v.
“POLITE POLÍMEROS – EXISTÊNCIA DE NOTA FISCAL”, afirma que:
“(...) Relativamente ao valor de R$1.105,00 feito à empresa POLITE Polímeros,
existe Nota Fiscal, que respalda a operação (fls. 335) (...) A causa está da
mesma forma justificada, qual seja o contrato de arrendamento rural, sendo
necessária a exclusão do citado valor da autuação (...)”;
“(...) Este Conselho vem admitindo a apresentação de Nota Fiscal como forma
de justificativa em vários julgados que tratam de autuações relacionadas a
pagamentos supostamente sem causa (...)”;
“(...) A prova da prestação de serviços se faz mediante a apresentação dos
respectivos contratos, dos relatórios de produção, de documentos que
comprovem a existência das operações estruturadas e das notas fiscais (...)”;
vi.
“DOS PAGAMENTOS REALIZADOS À PAULA MACHADO DIB”, afirma que:
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
26
“(...) justificou as quantias efetuadas à Paula Machado Dib através de contrato
de locação (...) A negociação do aluguel foi efetuada inicialmente junto ao pai
da Sra. Paula, o Sr. Mauro Machado Dib (...)”;
“(...) O Sr. Mauro decidiu formalizar o contrato de aluguel em nome de seu
enteado, o Sr. Renato, que consta como locador no contrato juntado (...) Os
pagamentos sempre foram efetuados à Sra. Paula, conforme se depreende dos
comprovantes juntados (...)”;
“(...) Em face dos fartos e-mails juntados que comprovam a relação mantida
entre o Recorrente e o Sr. Renato, além da identificação dos pagamentos como
sendo destinados para a sua filha, a Sra. Paula, imperiosa a exclusão de tais
valores da autuação fiscal (...)”;
vii.
“DO PAGAMENTO EFETUADO AO SR. GENNARO LO SCHIAVO”, afirma que:
“(...) juntou declaração assinada pelo próprio Sr. Gennaro (fls. 365) (...) Restou
comprovado se tratar de pagamento relacionado à locação de imóvel no litoral
em razão de feriado (...)”;
“(...) É usual a locação de imóveis por curtos prazos de tempo em períodos de
férias ou feriados, sendo o valor compatível com os preços usualmente
praticados (...)”;
“(...) Diante da declaração assinada, imperioso reconhecer estar o pagamento
justificado, sendo necessária a sua exclusão da autuação (...)”;
viii.
“DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTA E ORDEM DE EZEQUIEL
CAVALLARI E DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTA E ORDEM DE
PLANEJA”, afirma que:
“(...) O acórdão recorrido aduz que “A declaração acostada não é suficiente
para desconstituir a conclusão fiscal, motivo pelo qual resta mantida a
autuação nesse aspecto” (...)”;
“(...) As provas juntadas pela Recorrente comprovam os fatos narrados (...)
Consta da declaração assinada pelo Sr. Ezequiel e com firma reconhecida a
quitação parcial ao contrato de mútuo firmado entre as partes no valor de R$
178.000,00 (...)”;
“(...) a declaração também atesta a quitação parcial do contrato de
adiantamento firmado em 20.03.2015 no valor de R$200.000,00, com base nos
pagamentos por Conta e Ordem da empresa Planeja (...)”;
“(...) Resta comprovado terem sido realizados pagamentos por conta e ordem
do Sr. Ezequiel e da empresa Planeja referente a adiantamento decorrente de
prestação de serviços para revisão de PIS/COFINS (...)”;
“(...) Deve a autuação ser julgada improcedente, sobretudo considerando a
apresentação das causas relativas aos pagamentos efetuados, devidamente
comprovadas pela documentação anexa (...)”;
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
27
“(...) A Fiscalização também lavrou autuação para cobrança de IRPF justamente
dos valores que foram recebidos pela Recorrente, incorrendo, desta forma, em
bis in idem (...)”;
“(...) Enquanto na presente autuação é argumentado devido o imposto sobre a
remessa de valores para a PLANEJA, no auto de infração objeto do processo no
11020-729.351/2019-01 são exigidos os valores referentes ao recebimento de
valores da PLANEJA pela Recorrente (...)”; e,
ix.
“DOS DEMAIS PAGAMENTOS EFETUADOS”, afirma que:
“(...) procedeu com a juntada dos extratos dos cartões Visa e Santander (fls. 306
e seguintes) (...) A maior parte dos lançamentos constituíam despesas com
restaurantes e, portanto, pertinentes à rotina de trabalho na empresa (...)”;
“(...) Argumenta o acórdão recorrido pela ausência de correlação entre a
documentação juntada e os valores descritos no lançamento (...) Não há como
apresentar valores exatos em relação aos valores descritos no demonstrativo
apresentado pela Fiscalização, sobretudo por ser de praxe em bancos efetuar
saques na boca do caixa do valor exato necessário para efetuar uma série de
pagamentos diversos (...)”;
“(...) Os valores descritos na Planilha 2 – Doc. 97, devem ser excluídos da
presente autuação (...)”.
14.
Pois bem.
15.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/SPO (DRJ08), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelo Recorrente.
16.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelo
Recorrente em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 16-
90.975, 11a TURMA DA DRJ/SPO, sessão de 25 de novembro de 2019, de relatoria da Julgadora
Sonia de Queiroz Accioly), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do
artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
28
[...] Dos fatos
Extrai-se do Relatório Fiscal que:

conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
29

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
30

Vejamos as alegações apresentadas na peça de defesa, a respeito dos três pagamentos à GRM.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
31

Os documentos juntados novamente deixam de comprovar a natureza jurídica dos pagamentos. O
Impugnante poderia ter acostado compromisso de compra e venda ou outro documento que
demonstrasse o ajuste com Durval dos Santos, com a Sra. Dirce ou Sra Simone, mas novamente só
acostou as transferências bancárias. Resta mantida, por esse motivo, a descrição fiscal inserta na
autuação.
Vejamos os demais pagamentos, insertos na autuação:

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
32

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
33
Vejamos o contrato celebrado entre o Impugnante e Wesley Vilela:

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
34

Como se percebe, correta a conclusão fiscal, não desconstituída na peça de defesa. Saleinta-se (SIC)
que o ajuste não foi celebrado em face do Impugnante.
Ressalta-se que o ônus da prova recai sobre o Impugnante, que não comprovou suas alegações.
No mais, a fiscalização assinala que:

No que toca a esse pagamento, a defesa acosta declaração de Osmar, mas não comprova a
contratação de serviços.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
35
Vejamos:

A declaração, por si só, juntamente com a alegação, não são bastantes para comprovar a natureza
dos pagamentos. Correta a conclusão fiscal.
A D. Autoridade Fiscal ainda assinala que:

Sobre esse pagamento, a defesa alega que:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
36

Conforme pode ser observado, a nota fiscal não fora extraída em face do Impugnante, motivo pelo
qual não pode ser aceita como prova.
Resta ratificada a autuação nesse aspecto.
O relato fiscal segue, apontando outros pagamentos contestados pela defesa. Vejamos:

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
37
Relativamente ao assunto, o Impugnante afirma que:

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
38

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
39

Desta forma, considerando os critérios adotados pela D. Autoridade Fiscal, resta comprovada a
natureza jurídica dos pagamentos acima, ensejando a exclusão dos valores da base de cálculo do
tributo lançado.
No mais, o relato fiscal aponta que:

Relativamente aos pagamentos, a defesa afirma que:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
40

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
41

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
42

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
43

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
44

Como se verifica, o Impugnante não fez qualquer vinculação probatória de Paula Dib com a
locação, e nem mesmo comprovou a locação com Gennaro Lo Schiavo. Observa-se que os
documentos apresentados foram constituídos em face do sócio do Impugnante, e não com o
Impugnante.
Correta a conclusão fiscal, nada havendo para reformar com relação a esses pagamentos.
A D. Autoridade Fiscal segue:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
45

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
46

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
47

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
48

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
49

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
50
A declaração acostada não é suficiente para desconstituir a conclusão fiscal, motivo pelo qual resta
mantida a autuação nesse aspecto.
O relato fiscal ainda aponta que:

Para essas situações, a defesa salienta que:

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
51

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
52

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
53

Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
54

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
55

Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
56

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
57

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
58

Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
59

Todos os comprovantes encontram-se em nome do sócio do Impugnante e não guardam
correspondência com as datas e valores descritos na autuação.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
60
O Impugnante não apresentou qualquer correlação lógica entre a documentação acostada e os
valores descritos no lançamento, motivo pelo qual resta mantida a autuação nesse aspecto.
No mais, a D. Autoridade Fiscal bem considerou que:

Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
61

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
62

Consta da instrução, a contabilidade do Impugnante, abaixo parcialmente reproduzida:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
63

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
64

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
65
Da Autuação e da Impugnação
A D Autoridade Fiscal demonstrou a existência de recursos entregues a terceiros (identificados ou
não) sem comprovação de sua causa.
Nessa situação, é forçoso proceder-se à exigência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, considerando-se líquido o rendimento, como previsto nos art.
61 e 62 da Lei no 8.981, de 1995, abaixo:
Art. 61 . Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do
art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Art. 62. A partir de 1o de janeiro de 1995, a alíquota do Imposto de Renda na fonte de que
trata o art. 44 da Lei no 8.541, de 1992, será de 35%.
No mesmo sentido, os artigos do RIR/99:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no
8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Seção III
Remuneração Indireta Paga a Beneficiário não Identificado
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que se refere o
art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários, implicará a tributação exclusiva
na fonte dos respectivos valores, à alíquota de trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 1o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no
8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
Iguais dispositivos são encontrados no novo RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018)
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
66
Art. 730. Fica sujeito à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, caput).
§ 1o A incidência de que trata o caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto sobre a renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido e caberá o reajustamento do rendimento bruto
sobre o qual recairá o imposto sobre a renda (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Seção II
Da remuneração indireta paga a beneficiário não identificado
Art. 731. A falta de identificação do beneficiário das despesas e das vantagens a que se refere
o art. 679 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários implicarão a tributação
exclusiva na fonte dos valores, à alíquota de trinta e cinco por cento (Lei no 8.383, de 1991,
art. 74, § 2o; e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, caput e § 1o).
§ 1o Considera-se vencido o imposto sobre a renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 2o O rendimento será considerado líquido e caberá o reajustamento do rendimento bruto
sobre o qual recairá o imposto sobre a renda (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Doutro lado, as alegações da defesa não vieram acompanhadas de provas que pudessem afastar
todas as infrações descritas na autuação.
Ora, ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o Impugnante assumiu o ônus de
apresentar documentos que fundamentem as alegações apresentadas, sob pena de serem
considerados não alegados os fatos não provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre aquele quem
alega. E o Decreto no 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá ser instruída com documentos
em que se fundamentar:
Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Por fim, a Lei 7.713/89, art. 3°, §3°, define que o imposto de renda incide sobre todo rendimento, o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o
disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
67
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
(...)
Comprovado nos autos o pagamento a terceiros (identificados ou não), sem causa ou de operação
não comprovada, cumpriria ao Impugnante apresentar provas.
Conclusão:
Desta forma, pelos argumentos acima expostos, VOTO por rejeitar a preliminar suscitada e julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário constituído, conforme
quadro abaixo.

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.561 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.729360/2019-93
68

[...] (grifos nossos)
17.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
18.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar a preliminar, tendo em vista
que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em nulidade; e, (ii) manter os
lançamentos remanescentes.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 593
DF CARF MF
Original